Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723642-57.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAMAR NUNES PINTO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRAMAR NUNES PINTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar n. 0716979-89.2021.8.07.0001, proposta por BANCO RCI BRASIL S/A, em desfavor do ora agravante. Ao agravante, para cumprir a exigência formal do art. 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021 às 18:52:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora